Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707899-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: ANTONIO DE SOUZA SILVA DESPACHO Diante dos novos documentos juntados pela recorrida, ANTONIO DE SOUZA SILVA (id. 32537339, p. 1/2), em suas contrarrazões, intime-se a parte recorrente BANCO C6 Consignado S.A para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora